Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-60.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - NÃO CONHEÇO - PRESENTE QUESTÃO VERSA SOBRE SUPOSTA VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO, BUSCANDO VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RECURSAL DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, COMPOSTA PELAS 25a A 36a CÂMARAS, NOS TERMOS DO ART. 5o, III.14, DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - NÃO CONHEÇO - PRESENTE QUESTÃO VERSA SOBRE SUPOSTA VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO, BUSCANDO VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RECURSAL DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, COMPOSTA PELAS 25a A 36a CÂMARAS, NOS TERMOS DO ART. 5o, III.14, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO - DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS C. CÂMARAS QUE INTEGRAM A 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP.